Tribunal: TJMT
Processo: 1010313-70.2021.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010313-70.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVINA INACIA DE ARAUJO - CPF: 536.203.131-72 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA CONTA BANCÁRIA -
TARIFA
DENOMINADA “CESTA DE SERVIÇOS EXPRESSO” - PREVISÃO CONTRATUAL -
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO JUNTADO NO RECURSO -
INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2-

A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no
contrato
respectivo pelo cliente.

3-

No caso dos autos, há expressa previsão de cobrança de
tarifa
“
CESTA
DE SERVIÇO BRADESCO
EXPRESSO
”, inclusive por solicitação do serviço pela consumidora, a qual tinha plena possibilidade de optar pela não adesão à
cesta
conforme notoriamente se observa do documento juntado aos autos.

4-

Tendo o recorrente provado a origem dos débitos, portanto, desincumbindo-se de seu ônus, nos termos do artigo
373
,
II
do
CPC
, os valores a tal título são devidos.

5-

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por danos materiais e morais.

6-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023